Tribunal: CARF
Processo: 15215.720028/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15215.720028/2017-75
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-009.858 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
BANCO INTER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÕES
DEMONSTRADAS.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificadas omissões no acórdão embargado, estas devem ser sanadas, mesmo
que não importem em modificação da conclusão do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher em parte os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar as
omissões relativas às seguintes matérias: (i) aplicação do art. 100, parágrafo único, do CTN, (ii)
pronunciamento judicial favorável ao embargante nos autos da ação anulatória e (iii) aplicação
do art. 112 do CTN. Vencidos o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior (relator) e a conselheira
Mara Cristina Sifuentes, que acolhiam os embargos em menor extensão. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Nos termos do art. 58, §
5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho e a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) não votaram,
por se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes e pelo conselheiro
Laércio Cruz Uliana Júnior (relator) na reunião do mês de dezembro de 2021. Conforme
publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator ad hoc e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio Robson Costa, e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720028/2017-75
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

Relatório
Reproduzo o relatório trazido pelo relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior:
“Trata-se de embargos de declaração manejado pela contribuinte por suposta
omissão em recurso voluntário, assim foram admitidos os embargos:
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
A - Omissão quanto a elementos específicos e particularidades do caso concreto;
B - Omissão quanto ao pronunciamento judicial favorável ao Embargante nos
autos da Ação Anulatória no 49040-46.2011.4.01.3800;
C – Omissão quanto à aplicação do art. 146 do CTN;
D – Omissão quanto à aplicação do art. 100, § único do CTN;
E – Omissão quanto à aplicação do art. 112 do CTN.
Encaminhe-se ao Relator Laércio Cruz Uliana Júnior para inclusão em pauta de
julgamento.
(assinatura digital)
Paulo Roberto Duarte Moreira Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF
É o relatório.”
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator Ad hoc
Como redator Ad hoc, sirvo-me da minuta de voto disponibilizada pelo relator
original, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, a seguir reproduzida ipsis litteris:
“O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento
Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão,
pressupostos dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar
ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de omissão de
matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado.
Os embargos de declaração não é função dos embargos rediscutir a matéria ou
alterar o que foi decidido:
“STJ – Embargos.Decl. no Recuros em MS Edcl no RMS 6510/MG 1995/0065405-9 (e
muitos outras decisões iguais)
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADES
INFRINGENTES.
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O
JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO
DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”

Assim, como será demonstrado os embargos devem ser rejeitados em relação aos
itens: “a”, “b”, “c” e “e”, sendo provido apenas em relação ao item “d”.

A contribuinte alega omissão em razão a) quanto a elementos específicos e
particularidades do caso concreto, que alega em seu embargos:

33. É dizer, houve claríssima omissão em relação à matéria de fundo debatida no caso
concreto, que compreende o alcance da coisa julgada formada nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9, ação individual e concreta do próprio Embargante.

No que tange b) quanto ao pronunciamento judicial favorável ao Embargante nos
autos da Ação Anulatória no 49040-46.2011.4.01.3800, constou em seus embargos:

36. Com efeito, após ter recebido a Carta Cobrança objeto do Processo Administrativo
no 10833.000393/2010-92, o Embargante ajuizou a Ação Anulatória no 49040-
46.2011.4.01.3800, na qual, após tutela antecipada deferida em 1a instância
administrativa e sentença de procedência, a 8a Turma do E. TRF da 1a Região
reconheceu, por unanimidade de votos, que a exigência fiscal da COFINS afronta a
coisa julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9.

Ainda em seu recurso voluntário constou sobre o mesmo tópico:
161. Ademais, cumpre destacar uma vez mais também que, no voto condutor do
Acórdão proferido pela 8a Turma do E. TRF da 1a Região, proferido nos autos da Ação
Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800, proposta pelo ora Recorrente, e que
analisou justamente os efeitos da decisão transitada em julgado nos autos do Mandado
de Segurança no 1999.38.00.016025-9, a Exma.
Desembargadora Relatora MARIA DO CARMO CARDOSO transcreve, em suas
razões de decidir, a manifestação da própria Receita Federal do Brasil, em que se
reconhece que, a partir do período de apuração 01/2006, foram reduzidos os
recolhimentos da COFINS, com fundamento do trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9.

Em relação ao itens “a” e “b”, em verdade a contribuinte debate sobre o alcance
da coisa julgada, sendo que o item “b” nada vincula a este julgamento pois trata-se de julgado no
Processo Administrativo no 10833.000393/2010-92, sendo apenas manifestação judicial dos
autos para corroborar com a interpretação do julgadores.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

No entanto, conforme consta em e-fl. 1130 e seguintes do acórdão, lá foi
definido os limites da interpretação do dispositivo da coisa julgada no MS 1999.38.00.016025-9,
ainda, o mencionado processo judicial 0049040-46.2011.4.01.3800, trata do limite da
interpretação a coisa julgada, assim, tendo o acórdão interpretado explicitamente.
Em relação ao item c) quanto à aplicação do art. 146 do CTN, assim constou,
assim constou nos embargos de declaração:
III.4 – Da omissão quanto ao argumento de violação ao art. 146 do CTN 41.
No recurso voluntário, em razão dos já mencionados pronunciamentos da Procuradoria
da Fazenda Nacional e da própria Receita Federal do Brasil, o Embargante também
demonstrou que a exigência fiscal acabou por atribuir nova qualificação jurídica a fatos
que sempre foram os mesmos, afrontando o artigo 146 do Código Tributário Nacional.
42. Por essas razões, na remota hipótese de se entender possível a alteração do critério
jurídico para apuração da base de cálculo da COFINS no caso concreto, tendo em vista
o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9, certo é que
jamais deverá prevalecer a aplicação retroativa da nova qualificação jurídica introduzida
de ofício pela autoridade administrativa a fatos anteriores ao seu advento, nos termos do
artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Ainda, constou em recurso voluntário:

220. Contudo, passados anos destas manifestações, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte, adotando novo critério jurídico, com fundamento no Parecer
PGNF/CAT no 2.773/2007, manifestou entendimento no sentido de que as receitas
financeiras (denominadas pela autoridade administrativa de “receitas da atividade”)
deveriam compor a base de cálculo da COFINS, violando claramente o disposto no art.
146 do CTN.

Nessa esteira consta no art. 146 do CTN:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

No entanto, no acórdão em e-fl. 1.131 constou:

Seguindo a marcha processual normal do processo administrativo fiscal, a fiscalização
considerou tais argumentos e assim assentou o seu entendimento:
Compreendo que a fiscalização não ofendeu a coisa julgada, pois, entendeu que tratava-
se de atividade típica, com isso, adotando entendimento diverso que aquele pleiteado
pela contribuinte, por tal razão, não se pode considerar que houve ofensa a coisa
julgada.

Assim, notório que em pese o relator não ter mencionado explicitamente o art.
146 do CTN, a matéria sobre a alteração de critério jurídico foi tratado no acórdão condutor.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

Em razão da aplicada do item e) quanto à aplicação do art. 112 do CTN, constou
enfrentado em e-fl. 1.129 do acórdão.
No que tange ao d) quanto à aplicação do art. 100, § único do CTN, alegou a
contribuinte em seus embargos:
57. Assim, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja
sanada a omissão envolvendo o enfrentamento da aplicabilidade do parágrafo único do
artigo 100 do Código Tributário Nacional, para que seja cancelada a exigência da multa
de ofício e dos juros de mora, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 59 do Decreto
no 70.235/72.
Assim trata o disposto no mencionado dispositivo:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
No entanto, no que tange a questão da multa e juros nos termos do art. 100 do
paragrafo único do CTN deve ser acolhido o pleito diante da omissão.
Da leitura do voluntário alega a contribuinte : “Como amplamente demonstrado
linhas acima, ao longo dos anos de 2006 a 2008, a Delegacia da Receita Federal sempre se
manifestou favoravelmente à exclusão das receitas financeiras (denominadas pela fiscalização
de “receitas da atividade”) da base de cálculo da COFINS, sendo certo que esse entendimento
também foi validado pela Procuradoria da Fazenda Nacional.”
Assim, a hipótese aventada pela contribuinte poderia se enquadrar no inciso II de
órgão colegiado, primeiramente que as decisões da DRJ não alcança o pleito da contribuinte coo
mencionado e segundo, que a DRJ não tem competência normativa, nesse sentido adoto
entendimento do parecer normativo COSITno 23/2003 que trata sobre o CARF, porém se
amoldando ao mesmo caso das DRJ ́s, vejamos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPIDECISÕES DO CARF
RELATIVAS
A
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
OU
OUTRAS
MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMA
COMPLEMENTAREmenta: Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
possuem caráter normativo nem vinculante.Dispositivos Legais: Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172/1966, art. 100, incisos I e II; Lei no 9.430/1996, art. 48 a 50; Lei
no 4.502/1964, art. 76, inciso II, alínea “a”; Decreto no 70.235/1972, art. 46 a 53;
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 203/2012, art. 1o, inciso III, e art. 82, inciso III

Ainda poderia existir a hipótese do inciso III, que é a pratica reiterada pelas
autoridades administrativas, dessa forma não vislumbro tal ocorrência.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

Dessa forma, os embargos devem ser parcialmente provido sem efeitos
infringentes para sanar a omissão quanto a aplicação do art. 100, parágrafo único do CTN, e no
mérito negar provimento, devendo constar a da seguinte forma:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011,
2012, 2013 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO ART.
142 CTN.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível. Sendo a atividade administrativa de lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Art. 142, caput, e
parágrafo único, do CTN).A fiscalização ao adotar conceito que não fora OFENSA À
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização adotou o conceito de operações próprias, não ofendendo à coisa julgada.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI
No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-
A DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no 9.718/98
corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART.
17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no 4.595/1964,
sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no 1.273/1987.
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS. Lançamentos que não representes
ingressos de receita oriundos das atividades típicas das instituições financeiras não
podem ser alcançados pela incidência da COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF. 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 100 DO CTN.
Não observando o disposto do art. 100 do CTN, deve ser mantido a incidência de juros
e multa.

É como eu voto.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto para acolher parcialmente os embargos de declaração sem
efeitos os infringentes, para sanar a omissão quanto a aplicabilidade do art. 100, parágrafo único
do CTN, e no mérito negar provimento.”
Foi como votou o relator.

(assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator
Divirjo em parte do voto apresentado pelo Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior de modo a sanar em maior número as omissões apontadas nos Embargos de Declaração e
admitidas em despacho de admissibilidade.
Um dos tópicos dos embargos declaratórios diz respeito à ocorrência de omissão
quanto ao pronunciamento judicial favorável ao Embargante nos autos da Ação Anulatória no
49040-46.2011.4.01.3800.
Tal ponto foi admitido pelo então presidente desta Turma de Julgamento,
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, nos seguintes termos:
“A embargante argumenta que, no âmbito da Ação Anulatória 0049040-
46.2011.4.01.3800, na qual discutia cobrança de Cofins por parte da Receita Federal,
fora prolatada interpretação do MS 1999.38.00.016025-9 favorável à sua causa, e
desconsiderada pelo acórdão embargado. Transcrevo (1.170):
38. Destaque-se que a referida decisão da 8a Turma do E. TRF da 1a Região foi
confirmada pelo v. acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração interpostos pela União, reiterando o entendimento que “as atividades
típicas praticadas pelo autor, na condição de instituição financeira, estava
intrinsecamente relacionada à causa de pedir a incidência da norma do art. 3o, § 1o,
da Lei 9.718/1998 também sobre receitas de natureza financeira”.
39. Essas questões, muito embora tenha sido trazidas em tópico próprio do recurso
voluntário (“III.3.4 – Da Jurisprudência sobre a Matéria: Afastamento, pelo
Judiciário, de Tentativas de Rediscussão da Coisa Julgada” – fls. 1.065/1.073),
também não foram enfrentadas pelo v. acórdão embargado, estampando o vício de
omissão ocorrido no julgamento do recurso voluntário.
Com efeito, a questão foi posta no Recurso Voluntário e não foi tratada no acórdão
recorrido. A apreciação do tema é importante para a execução do acórdão embargado,
no sentido de equacionar a aplicação dessa decisão, em conjunto com o MS em foco, no
âmbito da administração tributária, à vista dos períodos de apuração.
Verifica-se, portanto, que o ponto merece esclarecimento.”
Em tal tópico, compreendo que o acórdão embargado foi omisso, merecendo ser
sanada aludida omissão, sem no entanto alterar o resultado do julgamento, pois conforme
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

consignado na decisão de 1a instância, a discussão travada no referido processo não tem
implicação nos presentes autos.
Da decisão recorrida transcrevo:
“Em sua defesa, o autuado cita a Ação Anulatória no 0049040- 46.2011.4.01.3800.
Contudo, essa ação judicial não tem nenhuma implicação no caso concreto, porque,
além de ainda não haver decisão com trânsito em julgado, ela diz respeito
exclusivamente ao processo administrativo no 10833.000393/2010-92.
Diga-se, ainda, que mesmo que o contribuinte tenha proposto essa ação anulatória, isso
não invalida a utilização das decisões proferidas nos autos do processo administrativo no
15504.01913/2010-14 na fundamentação da lavratura do auto de infração no caso em
tela. Veja-se que o entendimento lá adotado é exatamente o que aqui se adotou, pelas
razões já expostas acima.”
A própria Embargante admite que a Ação Anulatória no 0049040-
46.2011.4.01.3800 não trata especificamente do presente processo, mas da Carta Cobrança
objeto do Processo Administrativo no 10833.000393/2010-92. Consignou a Embargante:
“36. Com efeito, após ter recebido a Carta Cobrança objeto do Processo Administrativo
no 10833.000393/2010-92, o Embargante ajuizou a Ação Anulatória no 49040-
46.2011.4.01.3800, na qual, após tutela antecipada deferida em 1a instância
administrativa e sentença de procedência, a 8a Turma do E. TRF da 1a Região
reconheceu, por unanimidade de votos, que a exigência fiscal da COFINS afronta a
coisa julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9.”
Assim, não há vinculação do presente processo com a referida ação judicial, sendo
tão somente um precedente jurisprudencial.
Tal circunstância é abordada pela Embargante ao citar que a matéria foi trazida
em tópico como sendo jurisprudencial, conforme a seguir transcrito:
“39. Essas questões, muito embora tenha sido trazidas em tópico próprio do recurso
voluntário (“III.3.4 – Da Jurisprudência sobre a Matéria: Afastamento, pelo Judiciário,
de Tentativas de Rediscussão da Coisa Julgada” – fls. 1.065/1.073), também não foram
enfrentadas pelo v. acórdão embargado, estampando o vício de omissão ocorrido no
julgamento do recurso voluntário.”
Nestes termos, o voto é no sentido de sanar a omissão, mas nada a prover no tema.
Outra questão que demanda melhor esclarecimento se refere ao argumento trazido
pela Embargante de que não foi apreciado o tópico em que pugna pela aplicação do art. 112 do
Código Tributário Nacional, ao argumento de que seria impositiva a aplicação do mencionado
dispositivo legal, visto que o mínimo a ser reconhecido na conduta é a existência de dúvida
razoável por parte do Embargante, sendo de rigor o cancelamento do auto de infração.
Sirvo-me do consignado na decisão recorrida para sanar a omissão contida no
decisum embargado, conforme adiante:
“Por todos os argumentos já expostos até aqui, não há nenhuma dúvida quanto à
capitulação legal do fato, nem quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, e muito menos quanto à autoria,
imputabilidade ou punibilidade ou à natureza da penalidade aplicável. Por isso, revela-
se sem pertinência a alegação do impugnante. Ademais se, como alega o autuado, a
conduta da RFB ao analisar os efeitos da decisão transitada em julgado no Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9 tivesse ensejado dúvida razoável em relação à
infração que lhe é imputada, essa dúvida, evidentemente, já teria desaparecido desde a
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.858 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720028/2017-75

lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo no 10833.000393/2010-
92, não havendo mais razão para que ele insista nessa alegação.”
Deve se levar em consideração que o art. 112 do CTN somente é aplicável se
houver dúvida sobre a capitulação legal do fato, a natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade, ou punibilidade e a
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Quando não se caracterizar nenhuma
dessas situações, não deve o artigo ser aplicado, o que em meu entendimento é o que ocorre no
caso concreto.
Assim, muito embora, a questão deva ser sanada por este Colegiado, novamente,
com a devida vênia, improcede o argumento recursal.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração em maior
extensão, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas relativas às seguintes
matérias: (i) aplicação do art. 100, parágrafo único, do CTN, (ii) pronunciamento judicial
favorável ao embargante nos autos da ação anulatória e (iii) aplicação do art. 112 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1198
DF CARF MF
Original